Tribunal: TJES
Processo: 0005531-90.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005531-90.2019.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: ANIZIO BULIAN e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 31/01/2023

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

CÍVEL
Nº
0005531-90.2019.8.08.0038

APELANTE
: BANCO BRADESCO S.A.

APELAD
O
: ANIZIO BULIAN, representado por VALQUIRIA APARECIDA BULIAN

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

Inovação Recursal

Sabe-se que, pelo
princípio da eventualidade ou da concentração da defesa
, “
cabe ao réu formular toda sua defesa na contestação (art. 336, CPC
1
). Toda defesa deve ser formulada uma só vez com medida de previsão ad eventum, sob pena de preclusão. O réu tem o ônus de alegar tudo o quanto puder, pois, caso contrário, perderá a oportunidade de fazê-lo
”
2
.

Considerando que, em sua
contestação
, o apelante limitou-se a impugnar especificamente o pedido de indenização por danos morais (fls. 48/51), mostra-se inviável, por força da preclusão consumativa e da vedação à inovação recursal, a formulação, apenas em sede de apelação, das teses de que: (i) o apelado não comprovou suas alegações; (ii) agiu no exercício regular de direito; (iii) não teve ciência de suposta atuação ilícita de terceiro; e (iv) não há que se falar em devolução dos valores pagos.

Friso que a aparente juntada incompleta da contestação se deu por culpa exclusiva do próprio Banco apelante, pois as folhas foram numeradas corretamente pela i. Secretaria do d. Juízo de origem (fls. 48/51).

Desse modo,
as
alegações recursais que não dizem respeito à suposta inocorrência dos danos morais estão preclusas e implicam indevida inovação recursal, razão pela qual
NÃO CONHEÇO do recurso quanto a elas.

É como voto.

APELAÇÃO

CÍVEL
Nº
0005531-90.2019.8.08.0038

APELANTE
: BANCO BRADESCO S.A.

APELAD
O
: ANIZIO BULIAN, representado por VALQUIRIA APARECIDA BULIAN

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

D
ialeticidade Recursal

No ponto em que este recurso será conhecido, atinente à ocorrência ou não dos danos morais, o recurso guarda dialeticidade em relação à r. sentença proferida pelo d. Juízo de origem, impugnando-a específica e suficientemente, motivo pelo qual
REJEITO a preliminar.

É como voto.

APELAÇÃO

CÍVEL
Nº
0005531-90.2019.8.08.0038

APELANTE
: BANCO BRADESCO S.A.

APELAD
O
: ANIZIO BULIAN, representado por VALQUIRIA APARECIDA BULIAN

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. sentença de fls. 99/101-v, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia nos autos da ação movida por
ANIZIO BULIAN,
representado por VALQUIRIA APARECIDA BULIAN.

Na r.
sentença
, o d. Juízo de origem: (i) declarou extinto todo e qualquer débito advindo do mútuo 0123356390724; (ii) condenou o apelante à repetição simples dos valores indevidamente descontados, acrescidos de juros de mora contados da citação, e correção monetária do desembolso; e (iii) condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária e juros de mora a partir do arbitramento.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, aduzindo em suas
razões
que o apelado não sofreu dano moral a ser indenizado. Por isso, pediu pela reforma da r. sentença (fls. 130/144).

O apelado ofertou
contrarrazões
requerendo o desprovimento do apelo (fls. 150/173).

Pois bem.

I. Dos danos morais

Apreciando detidamente os autos, entendo, assim como o d. Juízo de origem, pela existência de danos morais, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos em benefício previdenciário do apelado, aposentado por invalidez.

Como tal benefício era de apenas R$ 1.247,50 (mil e duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) em 2019 (fls. 34/37), ou seja, pouco mais de um salário-mínimo, por óbvio qualquer desconto indevido ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano,
sendo devida a indenização por danos morais

É nesse sentido a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADA. RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento
. [...] III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 014190060419, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 07/12/2021, DJES 08/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 400, INC. I DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.3.
A jurisprudência entende que o desconto indevido em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação de serviço de qualquer natureza, caracteriza ato ilícito, passível de indenização por dano moral
. [...]. 3.6 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES, Apelação Cível n. 061190005928, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 16/03/2021, DJES 03/05/2021)

Destaco, por fim, que não foi alvo de recurso o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, qual seja o de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

II. Dos consectários legais

Sabe-se que o c. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a fixação de juros e correção monetária constitui matéria de ordem pública, podendo ser fixada ou alterada ofício pelo Tribunal quando do julgamento do recurso, sem que isso implique
reformatio in pejus
(AgRg no REsp n. 1.451.962/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. 16/09/2014, DJe 23/09/2014).

Quanto a isso, viu-se que o d. Juízo
a quo
: (i) condenou o apelante à repetição simples dos valores indevidamente descontados, acrescidos de juros de mora contados da citação, e correção monetária do desembolso; e (ii) condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária e juros de mora a partir do arbitramento.

Entretanto, deixou de fixar os respectivos índices, além de não ter observado a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça no que se refere ao termo inicial dos juros de mora a incidir sobre a indenização por danos morais. Sendo assim, considerando que foi reconhecida a inexistência do contrato de mútuo e que a responsabilidade é, portanto, extracontratual:

(i) em relação ao
dano material
(repetição simples dos valores descontados indevidamente), incidirá correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ
3
), ou seja, de cada desconto, pelo INPC/IBGE até a citação, quando passará a incidir apenas juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
(CC, arts. 405 e 406)
;

(ii) no que toca o
dano moral
, incidirá juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ
4
), ou seja, a partir do último desconto indevido, a incidir pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in ide
m

(CC, arts. 405 e 406)
.

Nessa linha já decidiu esta c. Primeira Câmara Cível:

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE. DESCONTO NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 7.
Por ser matéria de ordem pública altera-se, de ofício, os consectários legais e o termo inicial, eis que na hipótese trata-se de relação jurídica extracontratual, sendo que: (i) em relação ao dano material, incidirá correção monetária do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) pelo INPC até a citação quando incidirá juros de mora pela SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem; (ii) em relação ao dano moral, incidirá juros de mora pela SELIC desde o efetivo prejuízo (Súmula 54/STJ), sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
[...]. (TJES, Apelação Cível n. 040150001234, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 01/09/2020, DJES 13/10/2020).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do recurso,
e nessa parte
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença.

Altero de ofício a r. sentença no que diz respeito à correção monetária e aos juros de mora, nos termos acima indicados.

Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
5
, majoro os honorários devidos pela parte apelante ao patrono do apelado para
1
2
%
(doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

1

Art. 336.
Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

2
DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 24. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Juspodivm, 2022. p. 813-814.

3
“Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo” (Súmula 43/STJ)

4
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula 54/STJ)

5

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]
§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRESENTE A PARCIAL INOVAÇÃO RECURSAL – AUSENTE A APONTADA VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIDERADO INEXISTENTE – FRAUDE BANCÁRIA – REPETIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE – OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS A SEREM INDENIZADOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO – SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

1.
Em sua contestação, o apelante limitou-se a impugnar especificamente o pedido de indenização por danos morais, motivo pelo qual é inviável, por força da preclusão consumativa e da vedação à inovação recursal, a formulação de outras causas de resistir apenas em sede de apelação. Recurso parcialmente conhecido tão somente quanto ao suposto equívoco na condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ponto que também guarda dialeticidade em relação à r. sentença recorrida;

2.
Foram efetuados descontos indevidos em benefício previdenciário do apelado, aposentado por invalidez. Como tal benefício era de pouco mais de um salário-mínimo, por óbvio qualquer desconto indevido ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano, sendo devida a indenização por danos morais. Precedentes deste e. TJES;

3.
O c. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a fixação de juros e correção monetária constitui matéria de ordem pública, podendo ser fixada ou alterada ofício pelo Tribunal quando do julgamento do recurso, sem que isso implique
reformatio in pejus.
Precedente do c. STJ;

4.
Em relação ao dano material (repetição simples dos valores descontados indevidamente), incidirá correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), ou seja, de cada desconto, pelo INPC/IBGE até a citação, quando passará a incidir apenas juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
(CC, arts. 405 e 406);

5.
No que toca o dano moral, incidirá juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), ou seja, a partir do último desconto indevido, a incidir pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
(CC, arts. 405 e 406);

6.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Sentença alterada de ofício quanto aos consectários legais.

DECISÃO
à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, negar-lhe provimento, alterando a r. sentença de ofício quanto aos juros de mora e correção monetária, nos termos do voto do e. Relator.